Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus aviado em favor de Fernando Alves dos Santos, preso pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da vara única da Comarca de Brasnorte/MT.
Aduz a Impetrante, em suma que: 1) o paciente é inocente das acusações que estão lhe sendo impostas e na verdade, nenhuma droga foi encontrada em sua residência; 2) inexistiu estado de flagrância; 3) houve invasão ao domicílio do paciente e portanto, as provas estão contaminadas de ilegalidade e são nulas de pleno direito; 4) não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a real necessidade da preventiva; 4) o paciente possui predicados favoráveis, não apresenta nenhum risco à ordem pública e está preso em situação degradante e desumana.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
1 – Quanto à negativa de tráfico e a alegada invasão de domicílio, são teses que confundem-se com o mérito da ação penal pois envolvem matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passíveis de exame em sede de Habeas Corpus. Sobre o tema: STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016.
Ademais, nesta limitada análise que me é permitida, vejo que há firmes relatos dos policiais condutores narrando que já existiam denúncias de que o paciente e Katiuce R. da Silva estavam atuando no tráfico de drogas e, então, em diligências, encontraram drogas na casa de Katiuce e, depois, mais 10g de pasta-base de cocaína na residência do paciente. A inocência ou a possibilidade de a polícia ter plantado as drogas no local, ou mesmo de ter arrombado a casa do paciente horas antes, deve ser analisada com profundidade na ação penal e não nesta via sumária do habeas corpus.
2 – Relativo à ilegalidade da prisão em flagrante, vejo que após sua homologação, a prisão do paciente foi convertida em preventiva, sendo dominante na jurisprudência o entendimento de que, uma vez decretada a custódia preventiva, eventual vício no flagrante resta superado, porquanto o paciente encontra-se, agora, segregado por força de outro título judicial, o qual possui requisitos diversos.
3 - Prosseguindo, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade in concreto do crime de Tráfico em plena atividade conforme os indícios que sustentam as informações dadas pelos policiais militares, exigindo interrupção para salvaguardar a Saúde Pública.
Cito precedente do STJ:
(...) 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. (...) (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
Ademais, embora a Impetrante diga que o paciente não apresenta nenhum risco à ordem pública, em consulta ao sistema “Primus” é possível observar que ele possui outras condenações sendo uma por delito de tráfico de drogas (autos de código 26024) e outro por crime de natureza sexual (autos de código – 21495), situação que, nos termos do Enunciado n. 6, deste TJMT, justifica a custódia cautelar:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, tais circunstâncias, por ora, demonstram que o paciente desdenha a Justiça e abala a ordem pública, principalmente se consideramos que a pequena cidade de Brasnorte é uma das mais violentas deste Estado de Mato Grosso e necessita de uma atuação energia e repressiva dos Órgãos de Segurança Pública e da própria Justiça. Dar a liberdade ao paciente, ao menos neste momento prematuro, afetaria sobremaneira a saúde pública, atingiria dramaticamente as famílias, afrontaria a sociedade e provocaria severos prejuízos e transtornos ao Estado.
Sobre isso, destaco:
E do TJMG:
- Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, a manutenção da segregação cautelar do Paciente é medida que se impõe pelo fato do crime de tráfico de entorpecentes ser apenado com pena de reclusão de 5 a 15 anos, e ainda, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade do delito, quantidade de droga apreendida e seu impacto à saúde pública de pequena Cidade do interior. Denegada a ordem. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.055738-7/000, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2015, publicação da súmula em 02/09/2015)
4 - Finalmente, não vejo como ser analisada a questão relativa ao suposto fato de estar, o paciente, submetido a tratamento degradante, por dois motivos: 1) porque o writ não veio instruído com qualquer documento a comprovar a alegada situação desumana; 2) porque poder-se-ia incorrer em supressão de instância já que, pelo que noto, a reivindicação e situação do paciente descrita no writ deveria ter sido feita e levada ao conhecimento do Juízo a quo.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada em prol do paciente Fernando Alves dos Santos.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator